Tribunal: TJBA
Processo: 8060646-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060646-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAUL BRITO CAVALCANTE DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA
1.

O mandado de segurança é cabível quando demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, amparado por prova documental pré-constituída. 2.

Comprovado que a impetrante preenche os requisitos legais para o enquadramento funcional em nível superior da carreira do magistério, impõe-se a concessão da segurança.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060646-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RAUL BRITO CAVALCANTE DA SILVA
e como apelada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONHER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .